Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-44.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001305-44.2017.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE SANTOS DE LIMA, HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS PARA O APELANTE ALEXANDRE SANTOS DE LIMA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA PARA A APELANTE HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

2. Quanto à requerida aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 ao réu Alexandre, não lhe assiste razão, pelo simples fato de que ele é reincidente, conforme explanado pelo juiz em sua sentença, e considerando a certidão de antecedentes criminais.

3. Quanto à apelante Helen Suzi das Neves Menezes (a quem já fora reconhecida a supracitada minorante, mas na fração mínima de 1/6), esta também não faz jus à requerida aplicação da fração máxima de 2/3, pois as informações contidas nos autos não deixam dúvida de que a apelante não é uma criminosa eventual, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento, visto que, de acordo com os depoimentos testemunhais, ela foi presa após ter feito entrega de entorpecentes nas proximidades do bairro do Coqueiro, além terem sido encontrados, em sua casa, uma balança de precisão e diversos apetrechos utilizados no preparo do entorpecente para a comercialização, o que demonstra o acerto do juiz ao fixar a fração de 1/6 (um sexto) para a diminuição da pena.

4. Em não tendo havido qualquer modificação no
quantum
da pena de ambos os réus, incabível falar em substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que elas restaram superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALEXANDRE SANTOS DE LIMA e HELEN SUZI DAS NEVES MENEZES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou
Alexandre

à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa;
e
Helen Suzi à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 23.01.2017, os acusados foram presos em flagrante delito, após revista em suas residências, realizada por policiais civis, tendo a acusada Helem Suzi sido flagrada com 431,40 gramas e 869,70 gramas de cocaína; e o acusado Alexandre Santos foi flagrado com 5,155 quilogramas de cocaína.

Em
razões recursais
, a defesa de ambos os apelantes, invocando o princípio do
“in dubio pro reo”,
almeja a
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que a sentença baseou-se tão somente nos depoimentos dos policiais, os quais, além de deverem ser tidos com cautela, não são capazes de comprovar a destinação mercantil da droga.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em relação a Alexandre, assim como, a aplicação da referida minorante na fração máxima de 2/3
– tanto para Alexandre quanto para Helen Suzi (eis que o juiz, apesar de ter reconhecido a minorante para esta ré, fê-lo na fração mínima) – dado o preenchimento dos requisitos legais.

Pede a defesa, por fim, que a pena de Alexandre Santos de Lima seja
substituída por restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, eis que a r. sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Alexandre Santos de Lima
, bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do
recurso de Helen Suzi das Neves Menezes
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa de ambos os apelantes, invocando o princípio do
“in dubio pro reo”,
almeja a
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que a sentença baseou-se tão somente nos depoimentos dos policiais, os quais, além de deverem ser tidos com cautela, não são capazes de comprovar a destinação mercantil da droga.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e pelo
laudo toxicológico definitivo (ID 10097941 – fls. 111/112)
, que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
19 (dezenove) embalagens em sacos plásticos transparente, contendo cocaína petrificada, pesando no total 431,40 gramas, e 01 tablete de cocaína petrificada,

pesando no total 869,70 g encontrados no interior da residência de Helen Suzi das Neves Menezes; bem como, 05 (cinco) embalagens de cocaína petrificada, pesando no total 5.155,90 gramas, encontradas no interior da residência de Alexandre Santos de Lima.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos:

A testemunha Kerly Francisco Araújo Soeiro, policial civil, declarou que após denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de entorpecentes, e de ordem da autoridade policial, dirigiu-se ao local, juntamente com outros policiais civis, passando a monitorar o endereço de Helen Suzi das Neves Menezes, quando viu a movimentação de um veículo “tipo saveiro”, cor prata, no qual a apelante entrou e seguiu, sendo que o motorista era o apelante Alexandre Santos de Lima. Um outro policial acompanhou o veículo, e o declarante permaneceu no local, até o retorno do carro com a recorrente ao local. Passado algum tempo, a autoridade policial determinou que o declarante e outros policiais adentrassem na residência da apelante, a qual atendendo ao pedido dos policiais, abriu a porta e foi detectada uma grande quantidade de substância entorpecente, no quarto da apelante, sendo 19 papelotes – pedações quebrados e envoltos em sacos - e mais um tablete da droga. Afirmou que outra equipe de policiais se dirigiu à residência do recorrente Alexandre Santos de Lima, em razão da informação prestada pela corré e por saber da ligação existente entre os apelantes. Assevera que a apelante estava sozinha no imóvel, que admitiu que o entorpecente lhe pertencia, e que não ofereceu resistência à prisão. Informou, ainda, que o recorrente Alexandre Santos de Lima foi seguido pelo policial José Nazareno Baena de Jesus. Por fim, informou que já havia prendido, em um outro momento, os apelantes pelo cometimento do mesmo crime.

A testemunha Heloísa Nazaré dos Santos Trindade, policial militar, confirmou que participou da operação desencadeada após a denúncia anônima, por ordem do delegado Gabriel, e que estava na campana no dia da prisão da apelante Helen Suzi das Neves Menezes, mas afirma que não participou do monitoramento anterior. Declara que viu a movimentação de um veículo “tipo saveiro”, cor prata, no qual a apelante entrou, sendo o automóvel seguido por outro policial. Alegou que permaneceu no local, até o retorno do carro com a recorrente para o local. Passado algum tempo, a autoridade policial determinou que a declarante e outros policiais adentrassem a residência da apelante, onde foi constatada a existência do entorpecente, em grande quantidade, no quarto da apelante, sendo que uma parte já estava acondicionada em papelotes e outra estava em um tablete. Declarou que a equipe que seguiu o veículo foi quem prendeu o apelante Alexandre Santos de Lima, o qual estaria dirigindo o veículo que foi seguido pelos outros policiais, mas que não participou da prisão do corréu. Aduz que os apelantes já haviam sido presos pelo cometimento do mesmo crime, em outro local. Finaliza reportando que a corré não ofereceu resistência à prisão e que estava sozinha no local.

A testemunha José Nazareno Baena de Jesus, policial civil, declarou que faz parte da Divisão de Narcóticos da Polícia Civil, sob a chefia do delegado Gabriel, que participou da operação desencadeada após a denúncia anônima, e que estava na operação no dia da prisão dos apelantes. Aduziu que estava numa motocicleta e viu a movimentação de um veículo “tipo saveiro”, cor prata, e quando a apelante entrou no automóvel, foi determinado que seguisse o carro. Que viu quando a apelante saiu do carro e fez uma entrega e retornou ao veículo, e voltou para a residência. Afirmou, ainda, que após o carro deixar a apelante, continuou seguindo-o, e foi quando constatou que o motorista era o apelante Alexandre Santos de Lima. Após ser encontrada a droga na residência da apelante Helen Suzi das Neves Menezes, uma equipe de policiais se dirigiu à casa do recorrente, onde detectaram uma grande quantidade de substância entorpecente, em tabletes inteiros, debaixo da cama do apelante. Aduziu que os apelantes já haviam sido presos pelo cometimento do mesmo crime e que o corréu não ofereceu resistência à prisão.

A testemunha José Palheta Pinheiro Junior, policial civil, relatou que faz parte da Divisão de Narcóticos da Polícia Civil, que participou da operação desencadeada após a denúncia anônima, e que estava no monitoramento, referente à operação ocorrida no dia da prisão dos apelantes, sendo que foi informado da movimentação de um veículo “tipo saveiro”, cor prata, e que o motorista era o apelante Alexandre Santos de Lima, o qual já tinha sido preso anteriormente pela prática do mesmo delito. Reitera os termos dos depoimentos prestados pelos outros policiais civis sobre a conduta dos apelantes no dia da prisão. Alegou que fez parte das equipes que efetuaram a prisão dos acusados. Depois da prisão da apelante Helen Suzi das Neves Menezes, deslocou-se para onde estava a outra equipe, monitorando a residência do apelante, Alexandre Santos de Lima. Chegando ao local, o apelante não apresentou resistência e deixou a equipe entrar, e o declarante afirma que encontrou a substância embaixo da cama do recorrente Alexandre Santos de Lima. Aduziu que os apelantes já haviam sido presos pelo cometimento do mesmo crime. Informou que participou das diligências em ambos os endereços, que foi quem encontrou as drogas, e que os apelantes estavam sozinhos nos imóveis.

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, o apelante Alexandre Santos de Lima confessou a prática delituosa. Declarou que percebeu a presença da polícia na hora que foi buscar a recorrente, sob a assertiva de levá-la ao banco. E que ao voltar para deixar Helen Suzi das Neves Menezes em casa, afirmou que viu que a polícia estava o seguindo, e que foi preso numa farmácia, mas que a casa em que residia já havia sido arrombada pelos policiais, conforme ficou sabendo. Alegou, contrariando as declarações prestadas na fase inquisitorial, que a droga era dele e não da recorrente Helen Suzi das Neves Menezes, a qual é sua ex-companheira. E que foi preso, com sua atual esposa, a qual não consta dos autos. Informou que foi apreendida a droga, uma certa quantia em dinheiro e uma balança de precisão que eram de sua propriedade. Disse que após ser preso foi levado até onde morava, pois o porteiro do condomínio também foi detido, e ambos foram levados para DRCO, onde encontrou a apelante Helen Suzi das Neves Menezes, também presa. Confirma que já foi preso pelo mesmo crime do qual está sendo acusado, e que está arrependido de ter cometido o delito. Alegou que queria ser transferido do CRC, por sofrer ameaças no local, porque está devendo R$ 130.000,00 (cento e trinta mil) reais para quem lhe repassou o entorpecente, mas não informou quem seria essa pessoa.

Já a apelante Helen Suzi das Neves Menezes nega a prática delitiva, em dissonância com a versão apresentada em fase inquisitorial, afirmando que nos dias dos fatos ligou para o apelante Alexandre Santos de Lima, pedindo uma carona para ir ao banco, pois não conseguiu contato com o serviço de mototáxi, e que foram ao banco e voltaram para a residência. E que foi dormir, e ao acordar percebeu uma movimentação estranha em frente de casa, e barulho de buzina, e ao olhar para fora da casa viu os policiais. E, após permitir a entrada dos policiais, foi encontrada a droga na residência. Porém, afirmou que a acusação é falsa, que não havia droga na casa em que morava e não sabe como foi encontrada a substância no local. Acredita que por já ter sido presa, uma outra vez com o apelante Alexandre Santos de Lima, os policiais a envolveram nessa situação. Disse que não viu os policiais rondando a casa em que morava, e que conhecia dois dos policiais que efetuaram a prisão, em razão da outra vez que foi apreendia pelo mesmo delito. E que ao ser presa foi levada para a DRCO, onde encontrou com o apelante Alexandre Santos de Lima.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta dos apelantes, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também
não procede a afirmação de que não restou
comprovada a destinação mercantil da droga.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Aplicação da Minorante do Tráfico Privilegiado e Substituição Por Penas Restritivas de Direitos

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa aduz o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em relação a Alexandre, assim como, a aplicação da referida minorante na fração máxima de 2/3
– tanto para Alexandre quanto para Helen Suzi (eis que o juiz, apesar de ter reconhecido a minorante para esta ré, fê-lo na fração mínima) – dado o preenchimento dos requisitos legais.

Pede a defesa, por fim, que a pena de Alexandre Santos de Lima seja
substituída por restritivas de direitos
.

Ocorre que o §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Resta nítido que este pleito não tem procedência.

Em relação ao apelante Alexandre Santos de Lima, pelo simples fato de que ele é reincidente,
conforme explanado pelo juiz em sua sentença, e considerando a certidão de antecedentes criminais de ID nº 10097975.

Quanto à apelante Helen Suzi das Neves Menezes
(a quem já fora reconhecida a supracitada minorante, mas na fração mínima de 1/6), esta também
não faz jus à
requerida aplicação da fração máxima de 2/3.

Não se descura da decisão da Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso, tem-se que a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da fração máxima de 2/3 (dois terços) em favor da acusada.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, as informações contidas nos autos não deixam dúvida de que a apelante não é uma criminosa eventual, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento, visto que, de acordo com os depoimentos testemunhais, ela foi presa após ter feito entrega de entorpecentes nas proximidades do bairro do Coqueiro, além terem sido encontrados, em sua casa, uma balança de precisão e diversos apetrechos utilizados no preparo do entorpecente para a comercialização, o que demonstra o acerto do juiz ao fixar a fração de 1/6 (um sexto) para a diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I –
Omissis.
VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O eg. Tribunal de origem, ao prover o recurso da acusação, afastou o privilégio em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual demonstra que "integravam organização criminosa, devendo ser afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" e, de efeito, fixou a pena definitiva das pacientes em 5 (cinco) anos de reclusão. Precedentes. III - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade de drogas apreendidas (19,9 Kg de maconha), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante (as quais confirmaram que foram à Ponta Porã/MS para comprar a droga e transportá-la até Pariquera-Açu/SP e em pagamento receberiam R$ 1.500,00 cada). Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Finalmente, considerando a fixação da reprimenda em patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, correta a aplicação do regime inicial semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, b, CP) e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 624.550/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Em não tendo havido qualquer modificação no
quantum
da pena de ambos os réus,
incabível falar em substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que elas restaram superiores a 04 (quatro) anos de reclusão
.

Por conseguinte, nenhum reparo a ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023